Tribunal: TJMT
Processo: 1069007-76.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069007-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LYA MONTEIRO COSTA E SILVA - CPF: 171.750.891-04 (RECORRENTE), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1069007-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1069007-76.2023.8.11.0001

Recorrente:
Lya Monteiro Costa e Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS – PERDA INFLACIONÁRIA
– COISA JULGADA RECONHECIDA
DE OFÍCIO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO.

Considerando que a presente demanda possui os mesmos pedidos julgados procedentes em ação anteriormente proposta, resta caracterizada a coisa julgada. Sentença desconstituída. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1069007-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1069007-76.2023.8.11.0001

Recorrente:
Lya Monteiro Costa e Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Lya Monteiro Costa e Silva
.

Ação:
de Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
239524742
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que estes já foram indeferidos na demanda anteriormente proposta
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
239524743
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença para que
sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1069007-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1069007-76.2023.8.11.0001

Recorrente:
Lya Monteiro Costa e Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Lya Monteiro Costa e Silva em
face
do
Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV, por via da qual alega que, anteriormente, ajuizou

a demanda n.º 1002251-32.2016.8.11.0001, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de diferenças decorrentes da reposição inflacionárias e incidência de juros de mora, em razão de pagamentos de valores atrasados que havia recebido.

Salienta que, após a sentença proferida e respectivo trânsito em julgado, houve pedido de cumprimento de sentença. Nesse momento, destaca que as dívidas da Fazenda Pública eram atualizadas conforme o padrão determinado no bojo das ADI’s 4.357 e 4.425, sendo que o cálculo apresentado pela autora fora homologado pelo juízo e a consequente determinação para a expedição do requisitório de pagamento.

Contudo, ressalta que, embora o juízo tenha suspendido o trâmite processual, em razão da discussão acalorada do Tema n.º 810/STF, após resolução da questão pelo STF, nada foi deliberado com relação à adequação e substituição do índice de caderneta de poupança para o IPCA-E.

Portanto, aduz que, entre janeiro/2012 até março/2015, o montante devido à autora ficou defasado, justamente porque nesse período prevalecia o entendimento que determinada a adoção de índice menos privilegiado (da caderneta de poupança), por força da modulação promovida nas ADI’s 4.357 e 4.425.

Assevera que só percebeu essa defasagem depois que o pagamento ocorreu, sendo que, a despeito de ter feito pedido incidental no bojo do processo acima referido, o juízo entendeu pela impossibilidade de acolhimento, porque já encerrada a prestação jurisdicional.

Assim, com a presente demanda, pretende a apuração da diferença do montante pago, pela correta aplicação do índice de correção monetária, considerando o deliberado no Tema n.º 810/STF.

A sentença julgou improcedentes os pedidos,
uma vez que estes já foram indeferidos na demanda anteriormente proposta
.

E, em que pese as argumentações recursais, conclui-se que a irresignação não prospera.

Isso porque, o índice de atualização configura obrigação acessória do pedido principal.

Diante disso, uma vez que a demanda
n.º 1002251-32.2016.8.11.0001 decidiu acerca do direito ao recebimento das diferenças salariais, o respectivo índice de atualização deveria ter sido objeto de pedido naquela lide e não em ação autônoma.

O que se percebe é que houve coisa julgada no tocante ao direito de percepção das diferenças salariais e, seguindo o raciocínio de que o acessório acompanha o principal, houve coisa julgada, também, no que tange ao índice de atualização a ser aplicado.

A própria autora reconhece na petição inicial que só percebeu essa defasagem depois que o pagamento ocorreu. Assim, houve preclusão consumativa quanto à questão, pois os cálculos da demanda principal foram homologados sem qualquer ressalva das partes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO. É inadmissível a alegação de excesso de execução quando o executado, devidamente intimado para tanto, não manifesta sua oposição aos cálculos elaborados, configurando-se, neste caso, a preclusão da matéria em razão da ausência de impugnação no momento próprio, nos termos do art. 507 do CPC.

(TJ-MT 10254888820228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)”.

O artigo 337, § 4º do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Do exame da ação n.º
1002251-32.2016.8.11.0001
, verifica-se que houve o reconhecimento do direito às diferenças salariais devidamente corrigidas e atualizadas, sendo que o valor objeto do cálculo homologado e não impugnado já foi pago.

Logo, da análise de ambas as demandas, verifica-se, de fato, a ocorrência da coisa julgada.

Assim, considerando que o objeto desta ação já foi decidido no feito acima referido (processo n.º
1002251-32.2016.8.11.0001
), é clarividente a configuração da coisa julgada.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO - MESMO FATO, OBJETO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CPC- PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada. 2. Má-fé do recorrente configurada, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10166467420228110015, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”.

Por essas razões
,
DESCONSTITUO
a sentença de primeiro grau para
RECONHECER
de ofício a ocorrência da coisa julgada, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto
.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024